Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004096-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – VÍCIOS EXISTENTES – SANEAMENTO – EFEITO MODIFICATIVO – NECESSIDADE – ALTERAÇÃO DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCEDENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A NULIDADE DO PROTESTO POR EDITAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE.

Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição ou omissão

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, o que se verificou.

“admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.”
(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto por
GECI MACIEL COSTA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra
BAYER S.A.

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto a negativa de vigência do artigo 14, da Lei 9.492/97.

Sustenta que ao se validar a informação dos Correios, de que a correspondência foi “recusada”, implica em ofensa ao artigo 405, do CC, já que os Correios não gozam de fé-pública e, em consequência, sua informação goza de presunção de fé-pública.

Adiante, defende omissão quanto ao artigo 15, da Lei 9.492/97, eis que é ato privativo do Oficial de Protesto realizar a diligência, e, não tendo realizado nenhuma diligência, mas, apenas se socorrido da informação dos Correios, a lavratura por edital ofendeu o artigo mencionado.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por GECI MACIEL COSTA contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele contra BAYER S.A, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – PROTESTO POR EDITAL – AR DEVOLVIDO COM AVISO DE “RECUSADO” – REGULARIDADE DO PROETSTO POR EDITAL - INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97 – “NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO” – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 15, da Lei nº 9.492/97 (Lei que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências), dispõe claramente que “a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”, amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos, na qual não se logrou êxito na entregue da notificação extrajudicial, pois, a intimação foi “recusada”.”.

Os embargos de declaração, apresentados, merecem acolhimento, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.

É possível vislumbrar as omissões apontadas.

Isso porque embora o acordão faça menção aos artigos 14 e 15 da Lei 9492/1997, deixou de manifestar quanto as premissas maiores das razões recursais: de que os Correios não detêm fé pública e que cabia ao Oficial de Protesto realizar a diligencia, antes do edital.

De fato, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
diferentemente do Oficial do Cartório, os funcionários dos correios não possuem fé pública ((STJ - REsp: 1874717 MG 2020/0114732-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/04/2022).

E mais:
“Não é possível se afirmar, assim, que houve a efetiva entrega da notificação no endereço dos contratos, que não se presume pela simples declaração emitida por funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o qual, como sabido, não detém fé pública.

(STJ - REsp: 1925886 TO 2021/0065885-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 17/12/2021)

Portanto, deve ser reconhecido que a Embargante (executado) foi intimado por edital, sem que tenha esgotado todas as possibilidades de intimação no seu endereço. Ou seja, não existiu tentativa de intimação pessoal da parte devedora, sendo certo que, conforme fundamentação anteriormente, a informação dos Correios não detém fé-publica, de modo que cabia ao Oficial do Tabelionato realizar o ato.

Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, porquanto dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.”.

No caso, não caberia apenas a remessa via Correios, pois, é resguardado aos casos de
recebimento assegurado e comprovado,
o que, se tomado como verdadeira a informação dos funcionários dos Correios, não aconteceu (recusado).

Válido registrar, ainda, que só se admite a notificação do protesto via edital quando demonstrado que foram esgotados os meios possíveis à intimação pessoal do devedor, sob pena de ferir as garantias da ampla defesa e do contraditório, sendo matéria de ordem pública, o que conforme visto não ocorreu.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 15, II, LETRAS A E B DA LEI 5474/68 - PROTESTO IRREGULAR – ENVIO DE CARTA PELOS CORREIOS – RETORNO SEM TENTATIVA DE ENTREGA –
PROTESTO POR EDITAL NA SEQUÊNCIA SEM BUSCAR CIENTIFICAR PESSOALMENTE O DEVEDOR
– INOBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI 9492/97 E TEMA 921 DO STJ – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), quando sem o aceite, a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, desde que tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Tema 921 do STJ. O protesto realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 é nulo, desconstituindo com isso a Duplicata sem aceite como título executivo extrajudicial.” (TJ-MT 10148214320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) destaquei

O que corrobora ainda mais a necessidade de novas diligências é o fato de é que agente dos Correios se limitou a indicar “recusado”, sem qualquer outra informação, como nome de quem teria recusado e/ou motivo da recusa.

No julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, de Relatoria do eminente Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, ficou assentando que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

No caso, com a devida vênia ao magistrado condutor do feito, não há necessidade de dilação probatória, conforme registou a decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade pois, os protestos de títulos constam da inicial, havendo clara certidão do Oficial de como se deu o fato, nos seguintes termos:

“...Certifico e dou fé, que intimei o responsável devedor, em conformidade com as normas em vigor. Por serviço de entrega e devolvido pelo motivo: recusado. Também por Edital.... publicado no Jornal Diário Regional desta Cidade...”.

Portanto, tendo em vista que antes da intimação do devedor por edital, não foi esgotado os meios de localização, notadamente pelo reconhecimento da ausência de fé pública dos agentes do Correios, ao declarar a recusa do recebimento, em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97, o que por consequência desconstitui o título executivo extrajudicial.

O acordão apenas se manteria, se houvesse o reconhecimento da fé pública dos Correios (omissão), na primeira tentativa, o que, conforme já fundamento, não é o caso.

Por fim, para ilustrar a possibilidade de atribuição dos efeitos infringentes e alteração do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte,
admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.
2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) destaquei

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar as omissões apontados e, em consequência atribuir-lhe efeito modificativo, para
julgar procedente o Agravo de Instrumento, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta na ação de execução,
declarando-se a nulidade dos protestos por edital,
e, por consequência, julgo extinta a Execução
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023